Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-26.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE SALDO NA CONTA DO FGTS. DEPÓSITO JUDICIAL VINCULADO A JUSTIÇA DO TRABALHO.

O saldo apresentado na Caixa Econômica Federal refere-se a depósito judicial recursal, realizado para garantir a admissibilidade de recurso trabalhista, sujeito, portanto, ao controle da Justiça do Trabalho.